Tribunal: STF
Processo: AO 2623
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Originária. Declinação de competência com base na orientação da ADI 4.412/DF. Concurso para o serviço da atividade notarial e de registro do Estado do Espírito Santo. Procedimentos de Controle Administrativo do CNJ. Saneamento do feito. Razões finais. Vista às partes e ao Procurador-Geral da República.



    Vistos etc.



    Trata-se de ‘Ação Declaratória e Mandamental c/c Pedido de Tutela de Urgência’ proposta por Ana Paula Almeida Quintiliano em face do Estado do Espírito Santo e da União, via da qual a autora questiona a oferta das vagas dos concursos para o serviço da atividade notarial e de registro do Estado do ES (Editais 01/2006 e 01/2013).



    Narra-se que o Edital 01/2006 previu a existência de 155 (cento e cinquenta e cinco) serventias, dentre as quais o Cartório do 1º Ofício de Cachoeiro de Itapemirim. Todavia, em 17.01.2007, o TJES teria efetivado sem concurso a interina da época, o que gerou a republicação do Edital 01/2006, com exclusão do referido Cartório entre as serventias disponíveis. 



    Esclarece-se que o CNJ, por via do PCA 200710000015417, declarou nulo o referido ato, porém, ao contrário de reincluir a serventia de Cachoeiro do Itapemirim no certame de 2006, determinou a abertura de novo concurso para o seu exclusivo provimento. Todavia, esse ato do CNJ foi cassado no âmbito desta Suprema Corte no MS 27.279, da relatoria do Ministro Luiz Fux, tendo a ordem sido concedida para que referida serventia fosse oportunizada à escolha dos candidatos aprovados no concurso regido pelo Edital no 01/2006 (acórdão com trânsito em julgado em 08.11.2017). Acrescenta-se que o Edital 49/2017 convocou os candidatos aprovados no concurso de 2006 (Edital 01/2006) para a escolha da serventia do 1º Ofício de Cachoeiro de Itapemirim, em cumprimento à decisão desta Suprema Corte naquele mandamus.



    Paralelamente, discorre-se que antes do término do concurso regido pelo Edital no 01/2006, a Corregedoria do TJES teria publicado novo concurso (Edital 01/2013), franqueando, nesse novo concurso, 108 serventias previstas no Edital 01/2006. Tal proceder, defende-se, seria contrário ao Edital 01/2006 no ponto em que prevê que todas as serventias vagas até a publicação do edital de chamamento para escolha, bem como aquelas que surgissem durante o prazo de validade do certame, deveriam ser disponibilizadas para os candidatos habilitados naquele concurso. Todavia, o CNJ, no âmbito do PCA 00003645-67.2017.2.00.0000, excluiu 108 (cento e oito) serventias que constavam no Edital 01/2006, mantendo-as no Edital 01/2013. 



    Informa-se que a autora fora aprovada em 8º lugar na lista de candidatos portadores de deficiência e na 259ª posição, na lista geral, do multicitado concurso regido pelo Edital 01/2006. Nessa condição, defende-se que teria direito de escolha às serventias de maneira alternada com os candidatos aprovados na ampla concorrência, seguindo a ordem de classificação no certame e as vagas previstas na abertura do Edital 01/2006. Argumenta-se que a autora, enquanto habilitada no concurso regido pelo Edital 01/2006, tem o direito de escolher a vaga com preferência aos candidatos aprovados no certame posterior, em específico, quanto às serventias excluídas do Edital 01/2006 e transferidas para a escolha dos candidatos aprovados no concurso de 2013, bem como o direito de escolha sobre as serventias cujas vacâncias ocorreram durante o prazo de validade daquele certame (Edital 01/2006). 



    A autora postula, em sede de tutela de urgência, em síntese (i) a suspensão do concurso regido pelo Edital no 01/2013 até que sejam concluídos todos os atos de escolha pelos candidatos aprovados no concurso anterior (Edital no 01/2006); (ii) a disponibilização de todas as serventias extrajudiciais descritas no Of. GAB/CGJ/ES 190/2017 e na Circular Geral de Vacâncias CMFE no 011/2018 (Processo CGJES 2012008546010) para a escolha dos candidatos aprovados no concurso regido pelo Edital 01/2006; e (iii) sucessivamente, que as serventias disponibilizadas no Edital 01/2013 fiquem na condição ‘sub judice’ até o julgamento final da presente demanda (de forma a garantir o direito de escolha dessas vagas pelos candidatos habilitados no concurso anterior - Edital 01/2006).



    Formulados, ipsi litteris, os seguintes provimentos em sede de tutela de urgência:



    la) Com base no artigo 300 e 301, ambos do NCPC c/c com o inciso IV, do artigo 37 e § 3°, do artigo 236, ambos da Carta Magna de 1988 e os itens 2.2, 2.2.1, 8.6, 8. 7, 8.10.1 do Edital 01/ 2006, requer como TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR, a SUSPENSAO DO CERTAME DO EDITAL 01/2013, até a efetiva conclusão de todos os atos de escolha pelos candidatos do Edital 01 /2006 devidamente aprovados e habilitados, respeitando rigorosamente a ordem de classificação, inclusive, daqueles candidatos "portadores de necessidades especiais", como é o caso da Autora; 



    lb) Ainda como pedido (artigo 300 e 301, ambos do NCPC e com o inciso IV, do artigo 37 e § 3°, do artigo 236, ambos da Carta Magna de 1988 c/c com os itens 2.2, 2.21, 8.6, 8.7,. 8.10.1 do Edital 01/2006) de TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR, que as l08 (cento e oito) serventias extrajudiciais, descritas no Of. GA8/CGJ/ES nº 1920/2017, transferidas para a escolha dos candidatos do concurso do Edital de 01/2013, bem como, todas as serventias vagas descritas pela "Circular Geral de Vacâncias CMFE nº O 11/2018 – Proc. CGJES nº 2012008546010", decorrentes de novas vacâncias, façam parte do direito de escolha dos candidatos do Edital 01/2006 aprovados e habilitados, respeitando rigorosamente a ordem de classificação, inclusive, daqueles candidatos "portadores de necessidades especiais", como é o caso da Autora, designando audiência de escolha, na forma do item 8.6, do Edital 01/2006;



    1c) Atento ao princípio da eventualidade, e caso este juízo não defira os pedidos anteriores (1 a e 1 b), com esteio no artigo 326, do NCPC, requer que V. Exa., como TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR, que se digne em (determinar que as serventias apontadas anteriormente (la e l b), sejam mantidas suas disponibilidades à escolha dos candidatos do concurso do Edital01/2013, na qualidade de sub judice, até o julgamento final da presente demanda, para que as referidas serventias retornem para o direito de escolha dos candidatos aprovados e habilitados para a devida e regular escolha do Edital 0l/2006;



    Como pedido final, a autora postula, em síntese (i) quanto ao concurso de 2006 a declaração de inexistência dos seguintes atos (e respectivas audiências de escolha): Edital 49/2017; Edital 52/2018; Edital 53/2018; Edital 59/2019; Ato 25/2019; bem como de todos os atos de outorga das serventias extrajudiciais, a partir da audiência de escolha de 19.05.2017; (ii) quanto ao concurso de 2013, a declaração de inexistência dos seguintes atos (e respectivas audiências de escolha): Ato 86/2019 e todos os atos de outorga das serventias extrajudiciais, com efeitos ex tunc e imediata designação de audiência de escolha, na forma do item 8.6 do Edital no 01/2006; (iii) determinação para que todas as serventias surgidas durante o concurso regido pelo Edital no 01/2006 (decorrentes de novas vacâncias) sejam disponibilizadas aos candidatos aprovados naquele concurso, devidamente desmembradas, na forma da Lei Estadual 10.471/2015.



    Formulados ipsi litteris os seguintes pedidos: 



    4) A PROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO para DECLARAR OS ATOS AQUI ATACADOS, como INEXISTENTES E/OU AUTOAPLICÁVEIS, a saber: a) QUANTO AO EDITAL 01 /2006: 1) Edital 49 /2017 e a respetiva audiência de escolha datada de 19/05/2017; 2) Edital 52/2018 e a respectiva audiência de escolha datada de 26/09/2018; 3) Edital 53/2018 e a respectiva audiência de escolha realizada em 18/12/2018; 4) Edital 56/2019 e o Ato 25/2019 e 4) Todos os atos de outorga das serventias extrajudiciais, a partir da audiência de escolha de 19/05/2017; b) QUANTO AO EDITAL 01/2013: a) Ato nº 86/2019, a audiência de escolha realizada em 26/09/2018 e todos os atos de outorga das serventias extrajudiciais e TODOS OS ATOS OFENSIVOS À CONSTIUTIÇÃO, À LEI E AO EDITAL 01/2006, por flagrante ofensa ao Edital 01/2006, em especial, os itens 2.2; 2.2.1: 8.5; 8.6; 8. 7 e 8.10.1, bem como, toda a legislação que rege o assunto, destacando os incisos IV e VIII, do artigo 37 e o § 3°, do artigo 236, ambos da Constituição Federal c/c com o artigo 19 e § 2°, do artigo 39, da Lei nº 8. 935/94, aplicando-se o efeito ex tunc, designando audiência de escolha, na forma do item 8.6, do Edital 01/2006;



    5) A PROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO, confirmando a liminar anteriormente requerida e deferida, para que as l 08 (cento e oito) serventias extrajudiciais, descritas no Of. GAB/CGJ/ES nº 1920/2017, transferidas para a escolha dos candidatos do concurso do Edital de 01/2013, bem como, todos os atos de outorga das serventias, sejam disponibilizadas para os candidatos aprovados pelo Edital 01/2006, respeitando rigorosamente a ordem de classificação, inclusive, daqueles candidatos "portadores de necessidades especiais", como é o caso da Autora, designando a respectiva audiência de escolha, na forma do item 2.2 e 8.6, do Edital 01/2006;



    6) A PROCEDÊNCIA TOTAL DA ACÃO, confirmando a liminar anteriormente requerida e deferida, para que todas as serventias que surgiram durante o certame do Edital 0l/2006, decorrentes de novas vacâncias, sejam disponibilizadas para os candidatos aprovados pelo Edital 01/2006, incluindo todas as serventias vagas descritas pela "Circular Geral de Vacâncias CMFE nº 011/2018 -Proc. CGJES nº 2012008546010", respeitando rigorosamente a ordem de classificação, inclusive, daqueles candidatos "portadores de necessidades especiais”, como é o caso da Autora, designando a respectiva audiência de escolha, na forma do item 2.2 e 8.6, do Edital 0l/2006;



    7) Requer a V. Exa., que todas as serventias mencionadas nos itens anteriores, sejam disponibilizadas devidamente desmembradas nos moldes da Lei Estadual 10.471/2015, em favor dos candidatos aprovados e habilitados no concurso do Edital 01 /2006, por ser medida de direito e Justiça.



    A ação foi originariamente distribuída ao Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória/ES (evento 18).



    O Estado do Espírito Santo apresentou contestação na qual, em síntese: (i) argui a incompetência absoluta da Justiça Estadual na medida em que praticados, os atos questionados, pelo CNJ; (ii) defende a formação de litisconsórcio passivo necessário com os candidatos do concurso que não são parte da lide; (iii) argumenta a ausência de vícios sobre os atos impugnados; (iv) defende a legalidade das outorgas das serventias aos candidatos aprovados no concurso de 2013 e a impossibilidade de a autora, aprovada no concurso de 2003, realizar nova escolha sobre as 108 vagas disponibilizadas no Edital 001/2013. Requer a improcedência da demanda e o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência (eventos 18 a 20). 



    A parte autora ofereceu réplica à contestação (eventos 22 e 23).



    Em 19.01.2021 o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória/ES reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. Os autos foram redistribuídos ao Juízo da 5ª Vara Federal Cível de Vitória/ES (eventos 23 e 25). 



    A União Federal apresentou contestação na qual, em síntese: (i) argui a incompetência absoluta da Justiça Federal, devendo os autos serem remetidos a esta Suprema Corte com base no art. 102, I, ‘r’, da CF; (ii) defende a formação de litisconsórcio passivo necessário com os candidatos do concurso que não são parte da lide; (iii) aduz a ocorrência de prescrição, considerando que o concurso regido pelo Edital n. 01/2006 foi homologado em 10.11.2009; (iv) defende a inexistência de irregularidades no julgamento do PCA 0003645-67.2017.2.00.0000, pelo CNJ (evento 27).



    A parte autora ofereceu nova réplica à contestação (evento 29). 



    Após, a competência foi declinada pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Vitória/ES com base na decisão proferida na ADI 4.412/DF, via da qual, em 18.11.2020, por maioria, o Plenário firmou tese no sentido da competência originária desta Suprema Corte para as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça proferidas no exercício de suas competências constitucionais (CF, artigo 103-B, § 4º) (eventos 29 e 30). 



    Nesta Suprema Corte os autos foram autuados inicialmente como Petição e, por despacho da minha lavra, reautuados para Ação Originária (evento 34).



    Indeferi o pedido de tutela provisória de urgência, ao tempo em que fixei os limites da competência desta Suprema Corte (evento 36).



    A União Federal e o Estado do Espírito Santo não manifestaram interesse em produzir outras provas, enquanto a autora juntou documentos (eventos 37, 38 e 39; eventos 41 e 43).



    É o relatório.



    Decido.



    Quanto ao ponto alegado em preliminar, o caso não exige a formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos aprovados nos certames regidos pelo Edital 01/2006 e pelo Edital 01/2013. Assim porque a sindicalização dos atos do CNJ no presente caso (que justifica a competência originária desta Suprema Corte) não conduz ao exame de situações individuais (particularmente, a disputa sobre vagas/serventias específicas dos referidos certames), voltando-se, o escrutínio, ao espectro amplo da atuação finalística do CNJ no exercício de sua competência constitucional (art. 103-B, § 4º, da CF), conforme fixei na decisão em que indeferi a tutela provisória de urgência (evento 36).



    Nessas condições, a eficácia da decisão a ser proferida na presente demanda independe da citação de todos os candidatos aprovados nos certames referidos (art. 114 do CPC/2015), cujas esferas jurídicas, se o caso de procedência dos pedidos, seriam atingidas apenas de forma indireta e reflexa, sem o exame judicial da posição de cada candidato. Portanto, não é o caso de litisconsorte necessário multitudinário, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte: ‘A citação de todos os candidatos para a formação de litisconsórcio passivo necessário apenas é obrigatória quando o deslinde da causa possa acarretar interferência direta na esfera jurídica daqueles (AO 2.566, Rel. Min. Gilmar Mendes). No mesmo sentido: RE 666.092 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; AR 1.685, Redator p/ acórdão Min. Dias Toffoli; MS 27.728, da minha relatoria; MS 31654-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio).



    Rejeito a preliminar suscitada e, à falta de qualquer outra arguição preliminar pendente, declaro saneado o feito (art. 357 do CPC/2015). 



    Ante o exposto, dê-se vista às partes, no prazo sucessivo de 05 dias, a começar pela autora, para apresentarem suas razões finais, e, na sequência, vista ao Procurador-Geral da República (artigo 249 do RISTF).



    Após, voltem-me os autos conclusos.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora